Tribunal: TJES
Processo: 5005261-97.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005261-97.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOELMA SANTANA FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE NEGOCIOU COM O BANCO RECORRENTE A CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, ENTRETANTO, O BANCO PROMOVEU A INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM DESCONTOS DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, DEPOSITANDO, AINDA, A QUANTIA DE R$15.705,78 EM SUA CONTA, ENTRETANTO, SUSTENTA QUE NÃO FIRMOU NENHUM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO RECORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES, CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À PARTE AUTORA OS VALORES DAS PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM DOBRO, E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO, NO VALOR DE R$40.000,00. RECURSO DA PARTE RÉ ALEGANDO PRELIMINARMENTE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, E NO MÉRITO, QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, HAJA VISTA QUE O ACESSO À JUSTIÇA É UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL, A QUAL INDEPENDE DE TENTATIVA DO AJUIZADOR DA AÇÃO DE ESGOTAMENTOS DA LIDE EM VIAS ADMINISTRATIVA. NO MÉRITO, EMBORA O VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TENHA SIDO CREDITADO EM FAVOR DA RECORRIDA, NÃO FOI POR ESTA UTILIZADO, ENCONTRANDO-SE RESERVADO PARA SER DEVOLVIDO AO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

CONTUDO, ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.